Tribunal: TJMT
Processo: 1008663-69.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008663-69.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (ADVOGADO), RODRIGO ARAUJO DE ABREU - CPF: 001.421.611-60 (PACIENTE), PRIMEIRA VARA CRIMINAL SINOP (IMPETRADO), MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), IZAEL ALVES MENDES - CPF: 871.833.901-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PRELIMINARMENTE EXTINGUIU PARCIALMENTE O
HABEAS CORPUS
E, NO REMANESCENTE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
1.

PRELIMINAR:
EXTINÇÃO PARCIAL DO REMÉDIO HEROICO SEM EXAME DE MÉRITO –
REITERAÇÃO DE PARTE DOS PEDIDOS – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – VEDADA A REANÁLISE DE ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS À EXAUSTÃO PELO COLEGIADO –
2.
MÉRITO:

EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO
– INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DA ACUSAÇÃO OU DO PODER JUDICIÁRIO NA CONDUÇÃO DO FEITO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA – PROGNÓSTICO DE BREVE CONCLUSÃO DA PRIMEIRA FASE DO RITO ESCALONADO DO TRIBUNAL DO JÚRI –
AÇÃO CONSTITUCIONAL
PARCIALMENTE EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO POR SE TRATAR DE REITERAÇÃO DE PEDIDOS E, NO REMANESCENTE, DENEGADA A ORDEM.

1.

Preliminar:
Não havendo a indicação de fatos novos que justifiquem a rediscussão de matéria já apreciada pelo Colegiado em outro
habeas corpus
anteriormente impetrado, deve ser extinta a ordem sem análise do mérito quanto à tese que constitui mera reiteração de pedidos.

2.

Mérito:
Ressaindo do caderno processual eletrônico que não houve descaso da i. acusação ou da d. autoridade tida por coatora na condução do processo, não se caracteriza ofensa ao princípio da razoável duração do processo; notadamente se considerado que a instrução criminal já se encerrou e há prognóstico de breve conclusão da primeira fase do rito escalonado do eg. Tribunal do Júri.

3.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem parcialmente extinta e, no que admitida, denegada.

IMPETRANTE:

DR. MÁRCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA

PACIENTE:

RODRIGO ARAÚJO DE ABREU

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da análise da tutela de urgência, cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT,
que decretou e mantém, por tempo dito excessivo, a prisão preventiva em seu desfavor
no bojo da ação penal n.o 0009518-30.2016.811.0015
(PJe),
em razão da suposta prática do crime de
homicídio qualificado
, perpetrado em face da vítima
Izael Alves Mendes
.

Após contextualizar os fatos pertinentes à vertente impetração, ilustrando a aventada coação ilegal, o subscritor do
writ
principia aduzindo que
os motivos que inicialmente ensejaram a imposição da prisão preventiva ao paciente não mais subsistem
, notadamente porque
a instrução criminal já se findou
e todos os atos processuais essenciais à elucidação dos fatos já foram devidamente realizados, demais disso, os supostos indícios de autoria colhidos durante a fase investigativa sequer foram convalidados em juízo; sendo, portanto,
desarrazoada a manutenção do ergástulo
à míngua de elementos concretos que indiquem a efetiva participação do increpado no crime pelo qual está sendo acusado,
impondo-se lhe a revogação
.

De outra banda, sustenta a tese de
excesso de prazo
, argumentando, nesse desiderato, que conquanto a fase instrutória tenha se encerrado em
07/01/2022
e o i. Ministério Público tenha sido intimado para apresentação de alegações finais no dia
19/01/2022
, até a data em que impetrada a presente ação constitucional, o i. representante do
Parquet
não havia se manifestado nos autos;
estando o feito paralisado há mais de 100 (cem) dias
,
a configurar expressa
violação ao princípio constitucional da razoável duração do processo
.

Forte em tais argumentos, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem, para o fim de
“suspender os efeitos do decreto de prisão preventiva imposto ao paciente, com ou sem a aplicação de outras medidas cautelares”
(sic), expedindo-se o respectivo
contramandado de prisão
.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
.

A exordial veio instruída com os documentos eletrônicos anexados do ID 127333679 ao ID 127333689.

Distribuídos os autos segundo o critério da
prevenção
, gerada pelo
Habeas Corpus
n.o 1016010-90.2021.811.0000 – anteriormente impetrado, vieram-me conclusos para análise da medida liminar vindicada.

A tutela de urgência reclamada foi
indeferida

(ID
127695685) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram devidamente prestadas por meio dos documentos eletrônicos registrados sob o ID 127863165.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 130351692).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (PRELIMINAR - EXTINÇÃO PARCIAL DO REMÉDIO HEROICO –
REITERAÇÃO DE PEDIDOS
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, há de se ter em conta que anteriormente ao presente remédio heroico, foram impetradas,
também em prol de RODRIGO ARAÚJO DE ABREU e tratando dos mesmos fatos
,
outras 05 (cinco) ações de
habeas corpus
– sendo a mais recente delas, distribuída sob o n.o 1016010-90.2021.811.0000, devidamente julgada pela c. 3a Câmara Criminal deste eg. Sodalício na sessão ordinária de
20/10/2021
, ocasião em que o Colegiado, à unanimidade,
denegou a ordem
.

Por apego à clareza, eis a íntegra da ementa do respectivo julgado:

“HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
EXCESSO DE PRAZO

NÃO CARACTERIZADO
– NECESSIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHAS VIA CARTA PRECATÓRIA, PACIENTE QUE SE ENCONTRA FORAGIDO E EXISTÊNCIA DE INÚMEROS PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – PARTICULARIDADES QUE JUSTIFICAM CERTO ATRASO NA MARCHA PROCESSUAL –
REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS QUE AMPARAM O ÉDITO CONSTRITIVO
– MATÉRIA AMPLAMENTE ANALISADA EM OUTROS
HABEAS CORPUS
IMPETRADOS ANTERIORMENTE – COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA –
ORDEM DENEGADA.

1. Não há falar em excesso de prazo se as circunstâncias fáticas e processuais justificam o maior elastério na marcha processual, como a necessidade de oitiva das testemunhas em comarcas diversas, por meio de cartas precatórias, além da própria fuga do réu e o manejo de sucessivos pedidos de revogação da custódia, a justificar certo elastério na marcha processual.

2. Impossibilidade de rediscussão das teses relativas à negativa de autoria, ausência do
periculum libertatis
e substituição da prisão por medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP, já tratadas no
Habeas Corpus
n.o

1008007-54.2018.8.11.0000, impetrado anteriormente.”

Em sendo assim, constato que no presente remédio heroico,
salvo a tese de excesso de prazo na tramitação do feito correlato;
há mera reiteração de pedidos, que, conforme o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, não é cabível, mormente quando não demonstrada a existência de fatos novos ou provas inéditas, justificadores da reanálise da matéria, assim como ocorre na hipótese versada.

Destarte, mostrando-se clara a configuração de ofensa à coisa julgada, em razão da identidade jurídica entre as ações [iguais pedidos e causas de pedir, visando os
mandamus
os mesmos efeitos jurídicos], impede-se o prosseguimento do remédio heroico
em relação à tese de carência de motivação idônea para manutenção da segregação cautelar
pois, como dito, a reiteração de pedidos em
habeas corpus
exige motivação diversa, não sendo admitido o abuso no seu manejo para tentar discutir reiteradamente a mesma fundamentação.

Nesses termos é a jurisprudência pacífica desta eg. Corte de Justiça:

“
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRISÃO PREVENTIVA - ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL - 1) NEGATIVA DE AUTORIA, DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS -
REITERAÇÃO DE PEDIDOS - AUSÊNCIA DE FATO NOVO - WRIT NÃO CONHECIDO NESSA PARTE
– 2) EXCESSO DE PRAZO – NÃO CONFIGURADO – INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO COM DATA MARCADA – 3) ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA DENEGADA.

1) A mera reiteração de pedido já enfrentado à exaustão por ocasião de seu julgamento em Habeas Corpus anterior, sem que aponte fato novo determinante de juízo de valor acerca dos pressupostos da prisão preventiva, conduz ao não conhecimento do writ.

2) Para que ocorra a configuração de excesso de prazo na instrução processual, é imprescindível que a dilação seja em decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação, resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade, o que não se vislumbra no presente caso. Ademais, consta dos autos que a audiência de instrução estaria marcada para data próxima, o que afasta a alegação de constrangimento ilegal.

3) Ordem parcialmente conhecida e nesta denegada.”

(N.U 1003045-80.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 29/03/2021) (Grifei)

Com tais considerações,
JULGO PARCIALMENTE EXTINTO O
HABEAS CORPUS
,
apenas no que concerne
à tese de carência de motivação idônea para manutenção do ergástulo
,
fazendo-o sem exame do mérito
, com fulcro no art. 3o do CPP c/c o art. 485, inciso V, do CPC.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De outra banda, quanto à tese remanescente de
excesso de prazo,
por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai dos autos processuais eletrônicos e das informações prestadas pelo d. juízo acoimado coator, analisadas em cotejo com os dados disponíveis os sistemas informatizados desta eg. Corte de Justiça, que em
08/04/2016
a d. autoridade policial da comarca de Sinop/MT representou pela decretação da
prisão temporária
do ora paciente
RODRIGO ARAÚJO DE ABREU
, diante da existência de fortes indicativos de que seria um dos responsáveis pelo crime de
homicídio qualificado
perpetrado em face da vítima
Izael Alves Mendes
; o que foi acolhido pelo d. magistrado
a quo

na mesma data
.

Encerradas as investigações, na data de
15/02/2018
, o d. Delegado de Polícia
indiciou
o favorecido nessa ordem, oportunidade em que
representou
pela
conversão da prisão temporária em preventiva
; ao que se seguiu o oferecimento de
denúncia
pelo i. representante do
Parquet
na data de
22/03/2018
, tendo sido imputada ao increpado a prática do delito tipificado no
art. 121, §2o, incs. III e IV, do CP
.

A exordial acusatória foi devidamente
recebida
pela d. autoridade judiciária de 1o grau em
10/04/2018
, ocasião em que determinada a citação pessoal do réu e
decretada
a sua
prisão preventiva
, sob os argumentos da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

Em
22/06/2018
, a i. Defesa formulou pedido de revogação da prisão preventiva decretada em face de
RODRIGO
, o que restou
indeferido
pelo d. juízo acoimado coatora na data de
10/07/2018
; ao que se seguiu a impetração do
Habeas Corpus
n.o 1008007-54.2018.811.0000 perante este eg. Tribunal de Justiça, o qual teve a ordem
denegada à unanimidade
pela c. 3a Câmara Criminal na sessão ordinária realizada em
12/09/2018
.

Dando prosseguimento ao feito, no dia
06/11/2018
, o favorecido nessa ordem apresentou
resposta à acusação
por intermédio de sua defesa constituída, ao que se sucedeu a prolação de decisão pelo MM. Juiz de 1o grau, por meio da qual foi
indeferido
o novel pedido de revogação da constrição cautelar e
designada audiência de instrução e julgamento
para a data de
10/04/2019
.

Antes mesmo da realização da aludida solenidade, a defesa técnica impetrou o HC n.o 1001961-15.2019.811.0000 perante o eg. TJMT, o qual foi submetido à julgamento na data de
27/03/2019
e
denegado
à unanimidade pelo Colegiado.

Na data outrora agendada, foram inquiridos
Natanael Lemos
,
Edson Reis
e uma testemunha identificada como “privilegiada 02”; tendo sido decretada a
revelia do acusado
- que, embora devidamente cientificado, deixou de comparecer à solenidade; ao que se seguiu a formulação de novo pedido de liberdade provisória, o qual foi apreciado e indeferido pelo d. magistrado singular em decisão exarada no dia
23/09/2019
, mesma ocasião em que agendada audiência em continuação de instrução e julgamento para o dia
25/03/2020
.

Irresignado com a manutenção do ergástulo, o favorecido nessa ordem protocolou o HC n.o 1016459-19.2019.811.0000, que foi devidamente julgado pela c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício na sessão ordinária de
18/12/2019
, tendo o Colegiado, na ocasião,
julgado extinto o
writ
, sem exame do mérito
, por se constituir em reiteração de outras ações de
habeas corpus
anteriormente impetradas.

O feito prosseguiu com sua regular tramitação e, em decorrência de um pedido formulado pelo representante processual de
RODRIGO
, a solenidade outrora designada para o dia
25/03/2020
foi reagendada para
28/02/2020
; oportunidade em que inquirido
Fábio Quevedo Maciel
e determinada a expedição de missiva para realização da oitiva da testemunha faltante, com a consequente abertura de prazo às partes para apresentação de memoriais escritos.

Em
31/03/2021
, o patrono de
RODRIGO
formulou, novamente, um pedido de revogação da prisão preventiva decretada em face do paciente; pleito este que foi apreciado e
indeferido
pelo juízo singular em decisão proferida na data de
16/08/2021
, mesma ocasião em que designada audiência para continuação da instrução criminal para o dia
25/10/2021
.

Sucede, que antes mesmo da realização da aludida solenidade, no dia
30/08/2021
, a i. Defesa técnica impetrou o
Habeas Corpus
n.o 1016010-90.2021.811.0000, o qual foi submetido a julgamento na sessão do dia
20/10/2021
e teve a ordem
denegada à unanimidade
pelo Colegiado.

Na data outrora agendada, foi realizada a oitiva da testemunha faltante [
Anildo dos Santos Mota
], tendo o d. magistrado singular dado por
encerrada a instrução criminal
, determinando a abertura de prazo sucessivo às partes para apresentação de alegações finais; ao que se seguiu a formulação de novo pedido de liberdade provisória, o qual restou indeferido na data de
19/01/2022.

Enfim, no dia
03/05/2022,
a defesa constituída por
RODRIGO
apresentou suas derradeiras alegações;
estando os autos, atualmente, aguardando a apresentação de memoriais pelo i. representante do
Parquet
para que, então, seja encerrada a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri.

Nessa conjuntura,
não obstante o nobre causídico sustente a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na tramitação do feito correlato,
entendo que a razão não lhe assiste.

Isso porque,
é firmado na jurisprudência brasileira que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a

“
mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
(...)
” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018).

E assim ocorre porque, consoante o entendimento consolidado pelo c. Tribunal da Cidadania, “
O término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021) – destaquei.

Partindo dessas premissas,
consoante se verifica do cenário acima delineado, não verifico qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito, muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo estão sendo tomadas dentro do limite da razoabilidade
; de modo que eventual atraso no trâmite processual certamente decorre das peculiaridades do caso concreto - que além de apurar crime demasiadamente grave, certamente foi afetado pelas medidas de prevenção à propagação do Covid-19 adotadas no âmbito do Poder Judiciário Estadual durante os anos de 2020 e 2021, as quais redundaram na paralisação não somente da ação penal instaurada em face de
RODRIGO
, mas de todos os processos em curso perante a Justiça Brasileira e, por serem
excepcionais, indispensáveis e transitórias,
não caracterizam violação ao princípio da razoável duração do processo, tampouco desídia atribuída às autoridades judiciárias
(vide:
HC 590.880/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 04/09/2020).

Há de se considerar, ainda, que
a instrução criminal já se encerrou e
há prognóstico de breve conclusão da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri
, o que, segundo o entendimento consolidado pelo c. STJ, atrai a incidência do
Enunciado da Súmula n.o 52
e torna sepultada a alegação de excesso de prazo (ex vi: AgRg no RHC 150.133/PE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 10/12/2021).

Logo, apesar de louvável a preocupação do causídico com o tempo de duração da ação penal instaurada em face do paciente, a meu ver, inexiste qualquer ilegalidade a ser sanada nesse aspecto, mormente porque o feito vem tramitando de forma extremamente célere, não havendo como afirmar que há descaso do i. órgão acusatório ou da d. autoridade judiciária de 1o grau na condução do processo-crime correlato; restando inviabilizado, portanto, o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
JULGO EXTINTO O
HABEAS CORPUS

no que pertine
à tese de carência de motivação idônea
,
fazendo-o sem exame do mérito
, com fulcro no art. 3o do CPP c/c o art. 485, inciso V, do CPC.

E quanto ao argumento remanescente de
excesso de prazo
,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus

impetrada em prol de
RODRIGO ARAÚJO DE ABREU.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022